Tribunal: STF
Processo: ARE 1545462
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 112, p. 1):



    “Apelação Cível. Embargos de terceiro em execução fiscal de créditos de IPTU e TCDL dos exercícios de 2014 a 2017. Imóvel prometido vender, em 2009, a instituição de ensino. Reconhecimento da imunidade tributária da promitente compradora, especificamente no que toca à matrícula objeto da execução, em 2013. Execução promovida em face da promitente vendedora. Escritura de compra e venda lavrada somente em 2018. 1- A imunidade concedida pelo artigo 150, inciso VI, “c”, da Constituição Federal, é de natureza objetiva, e como tal protege o “patrimônio” das instituições de educação, conceito mais amplo do que o de mera propriedade. 2- Imóvel prometido vender a instituição de ensino que, por integrar seu patrimônio, é alcançado pela imunidade, beneficiando o próprio promitente vendedor. 3- Recurso desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 150, VI, c, do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, a impossibilidade de tratar-se de imunidade tributária na medida em que os exercícios em cobrança são anteriores à alegada aquisição da propriedade. Nesse sentido, afirma que “(...) como a alienação do imóvel ocorreu apenas em 2018, é procedente a cobrança de IPTU exercida em face de GAFISA SPE SETENTA E SETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, proprietária e legítima contribuinte à época do fato gerador.” (eDOC 117, p. 7)



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso em face da incidência da Súmula 279 (eDOC 130).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão impugnado reiterou os termos constantes na sentença, no seguinte sentido (eDOC 112, p. 4-5):



    “Com efeito, em 08 de junho de 2009 foi firmada promessa de compra e venda entre a Gafisa SPE (promitente vendedora) e a ora embargante Escola Americana (promitente compradora) do imóvel objeto da execução fiscal proposta em maio de 2018 pelo Município do Rio de Janeiro em face da promitente vendedora (index 34). A escritura de compra e venda, por sua vez, foi lavrada somente em junho de 2018 (index 77). 



    Em vista disso, é inevitável pensar, num primeiro momento, na responsabilidade solidária das promitentes vendedora e compradora pelos créditos de IPTU, considerando o disposto no art. 34 do CTN, bem como o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 122 (REsp n. 1.110.551/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/6/2009, DJe de 18/6/2009.). 



    Ocorre que, in casu, tem-se o reconhecimento da imunidade tributária da promitente compradora, especificamente no que toca à matrícula do imóvel, em 25 junho de 2013, com fundamento no art. 150, inciso VI, “a”, da CR/881 (index 135/139). 



    Essa imunidade tributária é essencialmente objetiva, ou seja, protege o bem integrante do patrimônio da pessoa jurídica. Eis por que impossível cogitar de que se pudesse cobrar da promitente vendedora o IPTU, cindindo-se o que na essência é incindível. A partir da decisão administrativa que reconheceu a imunidade do imóvel, não interessa a divisão entre promitente comprador e promitente vendedor.”



    Desse modo, para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, no tocante à titularidade do imóvel para fins de incidência de imunidade, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    É o que se extrai dos seguintes julgados, que analisaram questão análoga à dos autos: RE 1.314.826, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 21.05.21; ARE 1.178.989, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 26.06.19; ARE 1.177.189, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 07.12.18; RE 1.157.481, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 04.10.18.



    Ad argumentandum tantum, consigno que as entidades imunes (art. 150, VI, a, b e c, da CF) gozam da presunção de que seu patrimônio, renda e serviços são destinados a suas finalidades essenciais, de sorte que, eventual afastamento da imunidade por ausência desse requisito, só pode ocorrer mediante a constituição de prova em contrário produzida pela administração tributária, conforme se pode observar dos seguintes julgados: RE 1.268.329-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.9.2020, RE 773.992, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 19.2.2015, ARE 876.253-ED, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.12.2015.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente